Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lideenseja a extinção do processo, sem resolução de mérito.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.